Tribunal: TJSP
Processo: 1001842-19.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Taxas de expediente, de conservação de vias, de limpeza pública e de remoção de lixo. Exercícios de 2010 a 2014. Arguição de nulidade de citação por édito. Configuração. Não esgotamento dos meios para encontrar o executado. Recurso provido.